Tribunal: TJDFT
Processo: 0731373-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONCURSO DE CRIMES CONTRA A HONRA: AÇÃO PENAL EXCLUSIVAMENTE PRIVADA AJUIZADA PERANTE A VARA CRIMINAL. REJEIÇÃO (PARCIAL) DA QUEIXA-CRIME (CALÚNIA E DIFAMAÇÃO) E CONSEQUENTE DECLINAÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA ANÁLISE DO DELITO REMANESCENTE (INJÚRIA). NOVA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. NÃO DEVIDAMENTE ESCLARECIDA A INTIMAÇÃO (OU NÃO) DO QUERELANTE A RESPEITO DAQUELA DECISÃO ORIGINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. ECONOMIA PROCESSUAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL PARA AS DEVIDAS DILIGÊNCIAS CARTORÁRIAS, SEM EMBARGO DE EVENTUAL REASSUNÇÃO OU ARGUIÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.